Tribunal: TJDFT
Processo: 0752561-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752561-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A REU: ESPACO DA CORTE EVENTOS LTDA - ME, TARCISIO JOSE DE OLIVEIRA, FATIMA DOMINGUES DOS PASSOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Citem-se os réus no prazo de 20 (vinte) dias. Brasília, 23 de janeiro de 2024 16:15:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador